Tribunal: TJMT
Processo: 0009150-82.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009150-82.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO - CPF: 523.123.721-34 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0036-06 (APELADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (APELANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0036-06 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO - CPF: 523.123.721-34 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009150-82.2015.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL NO MOMENTO DA ULTRAPASSAGEM - VÍTIMA COM FRATURAS NA FACE E LESÕES NO CORPO – DEMONSTRADOS O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal impõe-se a condenação à reparação civil por danos morais e materiais.

Não comporta reforma o valor arbitrado a título de danos morais que não se afigura ínfimo ou demasiado.

Em caso de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0009150-82.2015.8.11.0006

APELANTES: EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO.

APELADOS: OS MESMOS

Processo na origem: 0009150-82.2015.8.11.0006

Comarca de
Cáceres

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO e EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
de sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação indenizatória.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Materiais, Estéticos, Lucros Cessantes e Pensão por Tempo Indeterminado (Proc no 0009150-82.2015.8.11.0006) que
MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO
move contra
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
.

SENTENÇA
(ID 94848294 - Pág. 5)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a empresa-requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em 20 salários-mínimos, cujo valor é R$19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), corrigidos desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, descontado o DPVAT, e por danos materiais, arbitrados em R$2.469,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Também julgou procedente a denunciação da lide para condenar a seguradora de forma direta e solidária, no limite da apólice contratada. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensas em relação à autora, porquanto beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO 1

(ID 94848294 - Pág. 39):
MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO
busca, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, ao argumento de que ficou com sequelas físicas e estéticas, além do abalo emocional.

APELAÇÃO 2

(ID 94848294 - Pág. 85):
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
alega, em síntese, que o acidente decorreu de caso fortuito, logo demonstrada a excludente de responsabilidade. Sustenta que a autora não demonstrou os danos morais. Argumenta ainda que o valor da condenação não é proporcional aos danos físicos ocasionados à apelada, e busca a redução do montante arbitrado a título de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou reduzir-lhe o valor.

CONTRARRAZÕES
: EUCATUR e MUTUAL pugnaram pelo desprovimento do recurso da autora (ID 94848294 - Pág. 75 e ID 94848294 - Pág. 65, respectivamente) e a autora não apresentou contraminuta (ID 96683486 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009150-82.2015.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO e EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Materiais, Estéticos, Lucros Cessantes e Pensão por Tempo Indeterminado (Proc no 0009150-82.2015.8.11.0006) que
MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO
move contra
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
.

SENTENÇA
(ID 94848294 - Pág. 5)
:
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a empresa-requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em 20 salários-mínimos, cujo valor é
R$19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais)
, corrigidos desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, descontado o DPVAT, e por danos materiais, arbitrados em R$2.469,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Também julgou procedente a denunciação da lide para condenar a seguradora de forma direta e solidária, no limite da apólice contratada. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensas em relação à autora, porquanto beneficiária da assistência judiciária.

Na inicial, a autora
MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO,
relata que, em 11.08.2015, viajava em veículo da requerida como passageira quando o ônibus colidiu frontalmente com um caminhão durante a tentativa de ultrapassar outro veículo da mesma empresa e, como consequência sofreu graves ferimentos (fratura de face, perda de dentes, traumas estéticos na face) e foi encaminhada para o pronto socorro da capital e depois à Santa Casa, onde foi submetida a várias cirurgias.

Propôs contra a requerida a ação de Indenização por danos morais, materiais e estéticos, cuja sentença
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em 20 salários-mínimos, cujo valor é R$19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), corrigidos desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, descontado o DPVAT, e por danos materiais, arbitrados em R$2.469,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Inconformadas, tanto a autora quanto a empresa-requerida recorrem, a primeira com a intenção de obter a majoração do valor da indenização e a segunda com o objetivo de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou a redução do valor arbitrado.

A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo é objetiva, logo a reparação civil pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles.

O Boletim de Ocorrências descreve a dinâmica do acidente e afirma que o motorista da requerida iniciou o procedimento de ultrapassagem de outro veículo e ao adentrar na pista em sentido contrário colidiu frontalmente com um caminhão que vinha em sentido contrário (ID 94848263 - Pág. 5).

Desse modo, resta claro que o preposto da requerida, ora apelante, não conduzia o veículo com a necessária cautela, o que, certamente, causou o acidente que vitimou a autora.

Em primeiro lugar, o transporte coletivo não pode realizar ultrapassagens de forma imprudente, ainda mais no período noturno e com pouca visibilidade, como no caso.

Ainda que a requerida alegue que houve caso fortuito e que o acidente decorreu de motivos alheios à sua vontade, o certo é que o condutor do veículo da requerida realizou manobra de ultrapassagem sem o devido cuidado e, ao invadir a pista contrária, colidiu com o caminhão.

Nesse passo, como acertadamente concluiu a sentença, a responsabilidade pelo acidente é atribuível à requerida, ora apelante, que trafegava de modo negligente, principalmente a julgar pela manobra arriscada que pretendeu realizar no momento do acidente.

O dano também restou demonstrado porquanto não restam dúvidas, após a leitura do relatório médico (ID 94848267 - Pág. 3 e 94848267 - Pág. 18) e das fotos (ID 94848265 - Pág. 5 a 94848266 - Pág. 5), que a vítima sofreu contusão de face e escoriações nos membros superior e inferior esquerdo.

Evidente também o nexo causal entre o dano e a direção negligente do transporte coletivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - TRANSCRIÇÃO OU REPETIÇÃO DA INICIAL NO RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DECISÃO QUE FIXOU O VALOR EM DEFINITIVO - JUROS - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE (ART. 18, ALÍNEA "D", DA LEI 6.024/74) - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

- A transcrição ou a repetição das alegações da inicial no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.

-
Em caso de acidente em transporte coletivo, prevalece a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público, se não provada a culpa exclusiva da vítima
.

-
Provado o acidente e a ocorrência de algum ferimento, é de se reconhecer a ocorrência do dano moral, sendo que o valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não podem dar ensejo ao enriquecimento sem causa
.

- Em se tratando de danos morais, o termo "a quo" da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o "quantum" da indenização.

- O termo inicial dos juros, se se trata de ilícito contratual, é a data da citação.

- Os juros de mora, nos termos do art. 18, alínea "d", da Lei no 6.024/1974, tem a sua fluência suspensa desde a decretação da liquidação extrajudicial da sociedade seguradora até a quitação integral de seu passivo.

- A empresa seguradora denunciada deve ser condenada, direta e solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais, e não apenas a pagar, em direito de regresso, o que vier a despender o segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.242784-6/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Portanto,
conclui-se que presentes os requisitos que ensejam a reparação civil
.

Caracterizados, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo causal passa-se à análise do valor arbitrado a título de danos morais, de modo a verificar se comporta majoração ou redução.

O valor a ser arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais da ofendida, entre outras circunstâncias.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - FALECIMENTO DA VÍTIMA - DEVER DE REPARAR - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA EM RELAÇÃO A UM DOS FILHOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - SEGURADORA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - CABIMENTO

- Em caso de acidente em rodovia, prevalece a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público, nos termos do art.37, §6o da Constituição Federal, e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, se não provada a existência de excludentes.

- Provado o acidente e a ocorrência do falecimento da vítima, é de se reconhecer o dano moral, eis que manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia advindos de tal circunstância.

-
O julgador, quando da fixação da indenização por danos morais, deve atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima e para o grau de culpabilidade do ofensor, a fim de que aquela possa ser pedagogicamente repreendido a não mais praticar o ato, haja a reparação à vítima, no caso seus herdeiros, pelo sofrimento vivenciado, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa
.

- Tratando-se de dano moral e de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação válida.

- Não restando demonstrada nos autos a incapacidade para o trabalho de uma das filhas da vítima do acidente, não há que se falar em pensionamento vitalício.

- A empresa seguradora denunciada deve ser condenada, direta e solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais, e não apenas a pagar, em direito de regresso, o que vier a despender o segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0028.09.019360-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Do mesmo modo, a indenização deve ser capaz de desencorajar novas violações e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima uma satisfação pelo dano moral suportado.

No caso, tanto a autora quanto a requerida se insurgem contra o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), porém, atento a tais critérios e após considerar as peculiaridades do caso concreto
, afigura-se suficiente como reparação pelo dano moral a condenação da requerida no valor arbitrado na sentença
, porquanto adequado para imprimir carga punitiva pedagógica de modo a evitar a repetição de atos desta natureza, sem importar em enriquecimento ilícito para a autora.

Deve, portanto, ser mantido o valor arbitrado na sentença, qual seja, R$19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais)
.

Por fim, insurge-se a requerida contra o termo inicial de incidência dos juros de mora, o qual pretende que da data do arbitramento e não da citação como determinado na sentença.

No caso temos uma relação contratual, de modo que os juros de mora incidem mesmo a partir da citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL) - RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados a partir da citação inicial
(art. 405 do Código Civil)”. (N.U 0021939-81.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Diante do exposto,
nega-se provimento ao apelo da autora e também da requerida, para
manter a sentença que a condenou
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021